Tribunal: TJSP
Processo: 1056320-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Dívidas oriundas de inadimplemento alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas voluntariamente, não possam ser repetidas, elas não podem ser cobradas judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Dívidas oriundas de inadimplemento alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas voluntariamente, não possam ser repetidas, elas não podem ser cobradas judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea da devedora - Precedentes do TJ/SP - Da plataforma "Acordo Certo" se extrai um inaceitável objetivo de constranger a consumidora ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "crédito antigo perdido" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - Sistema que induz aquele que se propõe a pagar o débito inexigível em violação ao princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "crédito antigo perdido" e, portanto, sinônimo de inadimplência e "nome sujo" - Devida indenização por dano moral em razão da cobrança indevida de dívidas prescritas - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Precedente do TJSP - Juros moratórios a fluir da datada do primeiro apontamento indevido (Súmula 54, do STJ) e correção monetária do arbitramento - Verba honorária devida pela requerida diante do acolhimento integral do pedido inicial e fixada em R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, diante do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal - Recurso provido para reconhecer a ocorrência da prescrição, declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados, ficando vedada a sua cobrança a qualquer título, determinar a exclusão do nome da autora da plataforma digital denominada "Acordo Certo" e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP contada do arbitramento, bem como a arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios da parte contrária nos termos acima.